Tribunal: STJ
Processo: 1021642-29.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784181 - MT (2024/0415668-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - MT005705O
JOÃO VICTOR ARECA MACIEL - MS28895
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
AGRAVADO
: SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
AGRAVADO
: ANDRE CASTRILLO
ADVOGADO
: ANDRÉ CASTRILLO - MT003990
INTERES.
: ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO
FIXADOS EM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A RECUPERANDA.
CRÉDITO CEDIDO QUE VEM COBRADO PELA CEDENTE.
TRIBUNAL QUE ENTENDE PELA AUTONOMIA DA VERBA E
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISPOSIÇÃO
PELO
TITULAR
DA
DEMANDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49 DA LEI N. 11.101/2005 E
313, V,
, E 515, I, DO CPC. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS QUE
A
TAMBÉM INFLUEM NA QUESTÃO DA LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 283 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por recuperanda
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, buscando a
reforma do acórdão que manteve a execução de honorários
advocatícios sucumbenciais como créditos extraconcursais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do art. 49 da Lei
n. 11.101/2005 ao desconsiderar a cessão de crédito; (ii) a recorrida
possui legitimidade para prosseguir com a execução dos honorários
sucumbenciais; (iii) houve omissão do Tribunal
sobre a questão
a quo
da legitimidade da recorrida.
Documento eletrônico VDA50117100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 27e10ac0-5cee-47fd-94dd-4d1942fe7a30

3. A cessão de crédito e a adesão ao plano de recuperação judicial
não afetam, na leitura do Tribunal estadual, a execução dos
honorários, que são devidos ao advogado que atuou na causa,
conforme o art. 23 do Estatuto da OAB.
4. A aplicação da Súmula n. 283 do STF é imperativa, pois a
recorrente falha em impugnar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, não abordando diretamente os argumentos que
sustentam a autonomia dos honorários sucumbenciais, o que, por
consequência, afeta a análise da legitimidade ativa.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
26/08/2025
01/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50117100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 27e10ac0-5cee-47fd-94dd-4d1942fe7a30

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784181 - MT (2024/0415668-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - MT005705O
JOÃO VICTOR ARECA MACIEL - MS28895
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
AGRAVADO
: SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
AGRAVADO
: ANDRE CASTRILLO
ADVOGADO
: ANDRÉ CASTRILLO - MT003990
INTERES.
: ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO
FIXADOS EM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A RECUPERANDA.
CRÉDITO CEDIDO QUE VEM COBRADO PELA CEDENTE.
TRIBUNAL QUE ENTENDE PELA AUTONOMIA DA VERBA E
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISPOSIÇÃO
PELO
TITULAR
DA
DEMANDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49 DA LEI N. 11.101/2005 E
313, V,
, E 515, I, DO CPC. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS QUE
A
TAMBÉM INFLUEM NA QUESTÃO DA LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 283 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por recuperanda
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, buscando a
reforma do acórdão que manteve a execução de honorários
advocatícios sucumbenciais como créditos extraconcursais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do art. 49 da Lei
n. 11.101/2005 ao desconsiderar a cessão de crédito; (ii) a recorrida
possui legitimidade para prosseguir com a execução dos honorários
sucumbenciais; (iii) houve omissão do Tribunal
sobre a questão
a quo
da legitimidade da recorrida.
Documento eletrônico VDA49839983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:20:17
Código de Controle do Documento: d91e0b0f-2281-4326-a8d8-1f8e723c0119

3. A cessão de crédito e a adesão ao plano de recuperação judicial
não afetam, na leitura do Tribunal estadual, a execução dos
honorários, que são devidos ao advogado que atuou na causa,
conforme o art. 23 do Estatuto da OAB.
4. A aplicação da Súmula n. 283 do STF é imperativa, pois a
recorrente falha em impugnar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, não abordando diretamente os argumentos que
sustentam a autonomia dos honorários sucumbenciais, o que, por
consequência, afeta a análise da legitimidade ativa.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ENGEGLOBAL
CONSTRUÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ENGEGLOBAL) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III,
alíneas e , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
a
c
Mato Grosso, de relatoria do Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, assim
ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE FALÊNCIA – DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DO
DEVEDOR
–
CRÉDITO
CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
–
EXTRACONCURSALIDADE
–
POSSIBILIDADE
EXECUTÓRIA - VERBA QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO
JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI N.o 11.101 DE 2005
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do
pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao
pleito recuperacional’. (Enunciado no 12. do STJ)

São extraconcursais os créditos fixados após o deferimento do pedido
de recuperação judicial, podendo eles ser perseguidos por execução,
independentemente da ação de recuperação judicial. (e-STJ, fl. 341)

Os embargos de declaração de ENGEGLOBAL foram rejeitados (e-STJ, fls.
388-396).
Nas razões do agravo, ENGEGLOBAL apontou (1) inadequação da decisão
agravada ao não considerar a cessão de crédito e seus reflexos na legitimidade da
recorrida, violando o art. 49 da Lei n. 11.101/2005; (2) inaplicabilidade das Súmulas n.
283 e 284 do STF, pois o recurso especial impugnou o fundamento central do acórdão
Documento eletrônico VDA49839983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:20:17
Código de Controle do Documento: d91e0b0f-2281-4326-a8d8-1f8e723c0119

recorrido; (3) inaplicabilidade da Súmula n. 211 do STJ, alegando prequestionamento
ficto da questão da prejudicialidade externa, com base no art. 313, V, , do CPC (e-
a
STJ, fls. 468-486).
Houve apresentação de contraminuta por ANDRE CASTRILLO defendendo
que as razões recursais da agravante não atacam, de forma específica, os
fundamentos do acórdão recorrido e que os honorários advocatícios sucumbenciais
possuem natureza extraconcursal (e-STJ, fls. 492-507).
O parecer do Ministério Público Federal foi pelo não provimento do recurso
(e-STJ, fls. 525-529).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ENGEGLOBAL apontou
violação
(1)
do art. 1.022, II, do CPC, por omissão do Tribunal
sobre a questão da
a quo
legitimidade da recorrida;
violação do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, ao
(2)
desconsiderar a cessão de crédito e a adesão do cessionário ao plano de recuperação
judicial;
violação dos arts. 313, V, , e 515, I, do CPC, ao não reconhecer a
(3)
a
ilegitimidade da recorrida para prosseguir com a execução (e-STJ, fls. 411-434).
Não houve apresentação de contrarrazões por ANDRE CASTRILLO (e-STJ,
fls. 454-455).
Do contexto fático
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de um agravo de
instrumento interposto por ENGEGLOBAL contra decisão que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença, alegando que o crédito discutido foi objeto de cessão e
que a recorrida não possui legitimidade para prosseguir com a execução.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a decisão de
primeira instância, fundamentando que os honorários advocatícios sucumbenciais
constituídos após o deferimento da recuperação judicial são extraconcursais e não se
submetem ao plano de recuperação judicial, conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005.
ENGEGLOBAL busca, no recurso especial, a reforma do acórdão, alegando
violação de dispositivos legais e dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA49839983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:20:17
Código de Controle do Documento: d91e0b0f-2281-4326-a8d8-1f8e723c0119

Objeto recursal
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ENGEGLOBAL
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, buscando a reforma do acórdão que
manteve a execução de honorários advocatícios sucumbenciais como créditos
extraconcursais.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do art. 49 da Lei n. 11.101
/2005 ao desconsiderar a cessão de crédito; (ii) a recorrida possui legitimidade para
prosseguir com a execução dos honorários sucumbenciais; (iii) houve omissão do
Tribunal
sobre a questão da legitimidade da recorrida.
a quo

(1) Da violação do art. 1.022, II, do CPC
ENGEGLOBAL, insatisfeita com o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso, opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à
ilegitimidade da parte embargada para requerer o cumprimento de sentença, em
virtude da cessão de crédito realizada.
A empresa argumentou que a adesão à proposta alternativa de pagamento
em Assembleia Geral de Credores deveria ter efeitos sobre os honorários
sucumbenciais, que foram negociados como evento futuro e incerto. No recurso
especial, ENGEGLOBAL sustentou que o acórdão recorrido violou os arts. 313, inciso
V, alínea , e 515, inciso I, do CPC, ao não reconhecer a ilegitimidade da recorrida
a
para prosseguir com a execução dos honorários sucumbenciais, alegando negativa de
prestação jurisdicional.
Contudo, sem razão.
O acórdão recorrido afirmou que os créditos constituídos após o deferimento
da recuperação judicial são extraconcursais e podem ser perseguidos por execução,
independentemente da ação de recuperação judicial, conforme o art. 49 da Lei
n. 11.101/2005.
A Corte estadual fundamentou que os honorários advocatícios
sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem
ao plano de recuperação, sendo considerados extraconcursais.
O Tribunal entendeu que a cessão de crédito realizada entre a empresa
SEGVEL e MIRANDA não afeta a execução dos honorários advocatícios, que são
devidos ao advogado que atuou na causa, conforme o art. 23 do Estatuto da OAB. Ao
rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal destacou que não havia omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, e que a questão da ilegitimidade da
parte embargada foi devidamente analisada, não havendo necessidade de nova
apreciação.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, o que busca
Documento eletrônico VDA49839983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:20:17
Código de Controle do Documento: d91e0b0f-2281-4326-a8d8-1f8e723c0119

ENGEGLOBAL é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de
declaração a promover o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos
vícios elencados no referido dispositivo da lei adjetiva civil. A jurisprudência desta
Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar
o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO
DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA.
ATO
ATENTATÓRIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.549.627/MT, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
26/5/2025
– sem destaque no original)
30/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
Documento eletrônico VDA49839983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:20:17
Código de Controle do Documento: d91e0b0f-2281-4326-a8d8-1f8e723c0119

parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.520.112/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
– sem destaque
4/2/2020
13/2/2020
no original)

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.
e

(2)
(3) Da violação dos arts. 49 da Lei 11.101/2005 e 313, V, , e 515, I, do
a
CPC, por desconsiderar os efeitos da adesão da cessionária ao plano de recuperação
e pela ilegitimidade ativa da cedente
A ENGEGLOBAL sustentou, em seu recurso, a violação do art. 49 da Lei n.
11.101/2005, ao alegar que o acórdão recorrido desconsiderou a cessão de crédito e a
adesão do cessionário ao plano de recuperação judicial. Segundo a ENGEGLOBAL, a
cessão de crédito realizada entre a Segvel – Serviços de Segurança e Vigilância Ltda.

e Miranda – Sociedade Individual de Advocacia deveria impactar a execução dos
honorários sucumbenciais, uma vez que o cessionário teria aderido à proposta
alternativa de pagamento em Assembleia Geral de Credores, renunciando a eventuais
créditos discutidos e assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários
advocatícios de seus respectivos patronos (fls. 421-422).
Ademais, a ENGEGLOBAL alegou violação dos arts. 313, V, , e 515, I, do
a
CPC ao não reconhecer a ilegitimidade da recorrida para prosseguir com a execução,
argumentando que SEGVEL não detinha legitimidade para requerer o pagamento dos
honorários sucumbenciais, pois o crédito foi cedido a terceiro. Sustentou mais que a
adesão ao plano de recuperação judicial pelo cessionário deveria ter efeitos sobre a
execução dos honorários, configurando uma omissão do acórdão recorrido em analisar
adequadamente as provas colacionadas (fls. 420-421).
Contudo, o Tribunal recorrido, ao referendar os fundamentos do juízo
sentenciante, foi assertivo no sentido de que:
Veja-se que,
– SERVIÇOS DE
a adesão da empresa SEGVEL
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA,
do crédito da
ou do cessionário
empresa, à proposta de pagamento do PRJ aprovado em nada vincula
, decorrente de honorários sucumbenciais, haja
o crédito do advogado
vista que estes
, conforme
devem ser executados de forma autônoma
jurisprudência
sedimentada
do
STJ
(REsp.
1102473/RS),
principalmente por se tratar de crédito constituído após o pedido de
recuperação judicial.

Nesse sentido, o artigo 23 do Estatuto da OAB, que dispõe que “os
honorários
incluídos
na
condenação,
por
arbitramento
ou
sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo
para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o
Documento eletrônico VDA49839983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:20:17
Código de Controle do Documento: d91e0b0f-2281-4326-a8d8-1f8e723c0119

precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”, de sorte
que por se tratar de remuneração destinada ao patrono da parte, não
há o que se falar em extinção da execução.” (e-STJ, fls. 404/405 –
sem destaque no original)

E o precedente qualificado, mencionado no acórdão, representativo de
controvérsia e que redundou na cristalização do Tema Repetitivo n. 2 do STJ, assim
dispôs:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. FORMULAÇÃO DE
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA HABILITAÇÃO OBJETO DO
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO
. PRECATÓRIO. ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO
CAUSÍDICO
RELATIVO À VERBA ADVOCATÍCIA OBJETO DA CESSÃO DE
CRÉDITO. HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com o Estatuto da Advocacia em vigor (Lei no 8.906/94),
os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do
advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em
nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o
causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba
advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode
livremente dispor.

2. O fato de o precatório ter sido expedido em nome da parte não
repercute na disponibilidade do crédito referente aos honorários
advocatícios sucumbenciais, tendo o advogado o direito de executá-lo
ou cedê-lo a terceiro.

3. Comprovada a validade do ato de cessão dos honorários
advocatícios sucumbenciais, realizado por escritura pública, bem como
discriminado no precatório o valor devido a título da respectiva verba
advocatícia, deve-se reconhecer a legitimidade do cessionário para se
habilitar no crédito consignado no precatório.

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.102.473/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
– sem
16/5/2012
27/8/2012
destaque no original)

A ENGEGLOBAL, entretanto, não aborda diretamente o fundamento do
acórdão estadual de que (i) a adesão de SEGVEL e MIRANDA (cessionária) ao plano
de recuperação judicial aprovado não vincula o crédito do advogado; (ii) precedente do
STJ, REsp 1.102.473/RS, que afirma a autonomia dos honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA49839983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:20:17
Código de Controle do Documento: d91e0b0f-2281-4326-a8d8-1f8e723c0119

Ao contrário, apenas tenta argumentar que a cessão de crédito e a adesão
ao plano deveriam ter efeitos sobre a execução desses honorários (e-STJ, fls. 421-
422), abordagem essa que pode ser vista como uma tentativa de rediscutir matéria já
decidida, sem enfrentar adequadamente os fundamentos jurídicos contrários, o que
caracteriza a deficiência de dialeticidade recursal.
Afinal, pelo referido fundamento jurídico contrário, a legitimidade da cedente,
enquanto defensora dos honorários sucumbenciais autônomos do profissional, poderia
ser aferira na espécie.
Conforme já decidiu o STJ:
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008

A aplicação da Súmula n. 283 do STF, que trata da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão recorrida, deve ser aplicada, uma vez que a
recorrente não enfrenta diretamente os argumentos que sustentam a autonomia dos
honorários sucumbenciais e, por via reflexa, interfere na aferição da legitimidade ativa.
No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal ao considerar,
dentre outros fundamentos, a subsistência de fundamento inatacado e apresentação
de razões dissociadas desse fundamento, acatando a tese da decisão de negativa de
ascensão recursal (e-STJ, fl. 527).
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial nos mesmos autos para, nessa extensão, NEGAR-LHE
.
PROVIMENTO
Inexistindo hipótese de prévia fixação de honorários no presente recurso,
que é desdobramento de agravo de instrumento no Tribunal estadual sobre rejeição de
impugnação ao cumprimento de sentença, deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do
NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA49839983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:20:17
Código de Controle do Documento: d91e0b0f-2281-4326-a8d8-1f8e723c0119

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.784.181 / MT
Número Registro: 2024/0415668-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0258531720148110041
034915592017811004
10216422920238110000
258531720148110041
34915592017811004
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - MT005705O
JOÃO VICTOR ARECA MACIEL - MS28895
AGRAVADO
: SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
AGRAVADO
: ANDRE CASTRILLO
ADVOGADO
: ANDRÉ CASTRILLO - MT003990
INTERES.
: ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50098343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:37:04
Código de Controle do Documento: 2b658aa1-d53f-485a-a177-0011104ec517

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:37:04
Código de Controle do Documento: 2b658aa1-d53f-485a-a177-0011104ec517